Tribunal: STJ
Processo: 2060362-31.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565365 - SP(2024/0040397-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
AGRAVANTE
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO REY COTA FILHO - SP345438
AGRAVADO
: ROSANGELA PEREIRA FRAGA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - MT011033
AGRAVADO
: PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA
AGRAVADO
: JP TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MULTA
POR
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DOLO
OU CULPA GRAVE E ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 4o, 5o, 6o, 772, III, e
774, do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial contra decisão que indeferiu multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça por ausência de elementos de ocultação patrimonial.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da multa por não evidenciada má-fé
ou ocultação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o afastamento da multa violou os
arts. 4o, 5o e 6o do CPC, em razão dos princípios da cooperação, boa-fé e máxima
efetividade; (ii) saber se a multa do
V, do CPC deve ser aplicada pelo
art. 774,
simples descumprimento da intimação para indicar bens, à luz do
III, do
art. 772,
CPC; e (iii) saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC por omissão e
obscuridade quanto à suficiência da declaração de inexistência de bens e aos
indícios de ocultação patrimonial.
Documento eletrônico VDA55101299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15e3887a-b477-456c-9386-e92b0bf290dc

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão apreciou de
modo claro, objetivo e suficiente as questões controvertidas.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de provas quanto à
ocultação patrimonial e à má-fé do executado, impedindo a revisão da conclusão
do tribunal de origem.
7. Não se verifica a alegada violação aos arts. 772, III, e 774 do CPC, pois a multa
por ato atentatório não é automática e exige dolo ou culpa grave, conclusão
amparada no conjunto probatório; aplica-se, ademais, a Súmula n. 83 do STJ por
estar o acórdão em consonância com a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
acervo probatório sobre má-fé e ocultação patrimonial do executado. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o acórdão apreciou de modo claro e suficiente as questões controvertidas. 4. A
multa do
do CPC não é automática e exige a demonstração de dolo ou
art. 774
culpa grave do devedor.”
CF,
III,
; CPC, arts. 4, 5, 6, 489, 772,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
III, 774, 1.022 e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.509.062/DF,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
24/6/2024;
AREsp n. 2.884.223/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
22/9/2025;
REsp n. 2.008.503/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15e3887a-b477-456c-9386-e92b0bf290dc

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15e3887a-b477-456c-9386-e92b0bf290dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2565365 - SP(2024/0040397-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
AGRAVANTE
: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO REY COTA FILHO - SP345438
AGRAVADO
: ROSANGELA PEREIRA FRAGA
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - MT011033
AGRAVADO
: PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA
AGRAVADO
: JP TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MULTA
POR
ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DOLO
OU CULPA GRAVE E ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 4o, 5o, 6o, 772, III, e
774, do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial contra decisão que indeferiu multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça por ausência de elementos de ocultação patrimonial.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento da multa por não evidenciada má-fé
ou ocultação de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o afastamento da multa violou os
arts. 4o, 5o e 6o do CPC, em razão dos princípios da cooperação, boa-fé e máxima
efetividade; (ii) saber se a multa do
V, do CPC deve ser aplicada pelo
art. 774,
simples descumprimento da intimação para indicar bens, à luz do
III, do
art. 772,
CPC; e (iii) saber se houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC por omissão e
obscuridade quanto à suficiência da declaração de inexistência de bens e aos
indícios de ocultação patrimonial.
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o acórdão apreciou de
modo claro, objetivo e suficiente as questões controvertidas.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de provas quanto à
ocultação patrimonial e à má-fé do executado, impedindo a revisão da conclusão
do tribunal de origem.
7. Não se verifica a alegada violação aos arts. 772, III, e 774 do CPC, pois a multa
por ato atentatório não é automática e exige dolo ou culpa grave, conclusão
amparada no conjunto probatório; aplica-se, ademais, a Súmula n. 83 do STJ por
estar o acórdão em consonância com a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
acervo probatório sobre má-fé e ocultação patrimonial do executado. 2. Aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. 3. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
pois o acórdão apreciou de modo claro e suficiente as questões controvertidas. 4. A
multa do
do CPC não é automática e exige a demonstração de dolo ou
art. 774
culpa grave do devedor.”
CF,
III,
; CPC, arts. 4, 5, 6, 489, 772,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
III, 774, 1.022 e 85, § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.509.062/DF,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
24/6/2024;
AREsp n. 2.884.223/SP,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
22/9/2025;
REsp n. 2.008.503/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAV NEXOOS
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da não demonstração de
vulneração aos arts. 4o, 5o, 6o, 772, III, e 774, do Código de Processo Civil, e da
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 353-354). Alega a parte agravante que os
pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 319):
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA AOS EXECUTADOS, POR PRÁTICA DE ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO. A aplicação da penalidade prevista no
inc. V, do CPC
art. 774,
somente se justifica nos casos em que o executado possua bens penhoráveis e oculta-
os com o intuito de frustrar a execução. Se o devedor não possui bens para a
garantia do débito, a intimação não o obriga a apontar a existência de bens
penhoráveis, mas obriga a declaração da existência ou inexistência de bens, sob
pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça, acaso a declaração seja
inverídica. No caso concreto, não há elementos que permitam concluir que os
executados estejam a ocultar patrimônio. Não ficou evidenciada ao menos por ora
má-fé por parte deles, consistente na omissão e recusa dolosa de indicar bens
passíveis de penhora. A má-fé restará configurada caso venha- se a apurar que eles
possuem, sim, bens passíveis de penhora, mas omitiram-se em indicá-los quando
instados a fazê-lo. Agravo não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
347):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do
recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente
revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente
definido. Omissão ou obscuridade inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 4o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria
decidido em descompasso com os princípios da cooperação, boa-fé e máxima
efetividade, ao afastar a multa do
V, do CPC, apesar do descumprimento
art. 774,
da ordem de indicar bens;
b) 772, III, do Código de Processo Civil
774, do Código de Processo
c/c
Civil, já que a multa decorreria do simples descumprimento da intimação para
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

indicação de bens, independentemente da prova de ocultação patrimonial, e caberia
ao executado comprovar a inexistência de bens livres e desembaraçados;
c) 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria sido
obscuro e omisso sobre a suficiência da “mera declaração de inexistência de bens”
sem suporte probatório e sobre os indícios de ocultação patrimonial, além de não
enfrentar argumentos capazes de alterar o resultado.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a violação dos arts. 4o,
5o, 6o, 772, III, e 774, do Código de Processo Civil, com a consequente imposição
de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a violação dos arts. 489 e 1.022, do Código de
Processo Civil, com a remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos de declaração (fls. 325-336).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu a imposição de multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça em execução de título extrajudicial, por ausência de
elementos indicativos de ocultação patrimonial pelos executados (fls. 319-323).
Passo à análise das supostas violações.
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
Alega o recorrente que o acórdão foi obscuro e omisso quanto à
suficiência da “mera declaração de inexistência de bens”, sem respaldo probatório,
e quanto aos indícios de ocultação patrimonial, não enfrentando argumentos
capazes de alterar o resultado (fls. 334-335).
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

Os embargos de declaração foram rejeitados, com fundamento na
suficiência da motivação, inexistência de omissão ou obscuridade, e inadequação
de aclaratórios com caráter infringente (fls. 347-349).
Para fins de contextualização, confira-se trecho do voto condutor do
acórdão recorrido (fls. 321-323):
“O recurso não comporta provimento.
O
do Código de Processo Civil dispõe que se considera atentatória à
art. 774
dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado,
não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos
valores.
Aquela disposição legal está escorada nos princípios da cooperação, boa-fé
processual e na transparência patrimonial do devedor, bem como voltada ao
desenvolvimento da execução, evitando-se a sua procrastinação pelos devedores.
No entanto, a aplicação da penalidade prevista no
inc. V, do Código
art. 774,
de Processo Civil somente se justifica nos casos em que o executado possua bens
penhoráveis e os oculta com o intuito de frustrar a execução.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a intimação para indicar
bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-
fé processual. Dessa forma, o magistrado tem o dever de provocar as partes a
noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva
prestação da tutela jurisdicional. Subjaz a seguinte pergunta: E se o devedor,
intimado a indicar bens, não os possuir para a garantia do débito? Nesse caso, a
intimação não obriga a parte a apontar a existência de bens penhoráveis, mas obriga
a declaração da existência ou inexistência de bens, sob pena de configurar ato
atentatório à dignidade da justiça, acaso a declaração seja inverídica"(AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. em
.
REsp 1.191.653/MG,
4/11/2010)
Segundo a doutrina de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, "[...] se
intimado a indicar bens penhoráveis, bem como a esclarecer sua localização e valor,
o devedor deixar escoar o prazo de cinco dias sem tomar a providência que lhe foi
ordenada, configurado estará o atentado a dignidade da justiça e cabível será a
aplicação da multa prevista no
do CPC. Não se pode mais condicionar a
art. 600
sanção à conduta comissiva e intencional de obstruir a penhora por meio de
ocultação dos bens exequíveis. Bastará não cumprir o preceito judicial para incorrer
na sanção legal. As partes têm o dever de cooperar na prestação jurisdicional,
inclusive na execução forçada. Não revelar os bens penhoráveis, por isso, é um ato
atentatório à dignidade da Justiça. Claro é que, se não existem bens para garantir a
execução, o executado não deverá ser punido por isso. Deverá, contudo, esclarecer,
no prazo assinado pela intimação judicial (cinco dias), sua situação patrimonial." (in
"A reforma da execução do título extrajudicial", São Paulo: Forense, 2007. p. 29-30).
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

No caso concreto, não há elementos que permitam concluir que os executados
estejam a ocultar patrimônio.
Não ficou evidenciada ao menos por ora má-fé por parte deles, consistente na
omissão e recusa dolosa de indicar bens passíveis de penhora.
(...) A má-fé restará configurada caso venha-se a apurar que eles possuem,
sim, bens passíveis de penhora, mas omitiram-se em indicá-los quando instados a
fazê-lo.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo.”

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Não há que se falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou
deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão do recorrente.
II - Arts. 4o, 5o e 6o, do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

A parte alega que o afastamento da multa violou os princípios da
cooperação, boa-fé processual e máxima efetividade, porque os executados
deixaram transcorrer
a intimação para indicar bens e não justificaram, o
in albis
que atrairia a penalidade do
V, do CPC (fls. 327-333).
art. 774,
O acórdão recorrido concluiu que não havia elementos para afirmar
ocultação de bens, que a intimação obriga a declarar existência ou inexistência de
bens e que, sem má-fé evidenciada, não se configura o ato atentatório (fls. 321-
323).
No ponto, a revisão da premissa fática relativa à inexistência de
ocultação patrimonial e à ausência de má-fé demandaria o reexame do conjunto
probatório formado por pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bloqueios
e intimações, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
III - Arts. 772, III, e 774, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que a multa do
V, do CPC decorre do
art. 774,
descumprimento da ordem de indicar bens, sem necessidade de provar ocultação
patrimonial, e que cabe ao executado demonstrar a inexistência de bens
penhoráveis (fls. 331-333).
O acórdão recorrido consignou que a aplicação da penalidade somente se
justifica quando o executado dispõe de bens passíveis de penhora e,
deliberadamente, os oculta com o propósito de frustrar a execução. Assentou,
ainda, que, inexistindo bens, a intimação impõe ao executado o dever de declarar
sua existência ou inexistência, sendo a sanção cabível apenas na hipótese de
prestação de informação inverídica. No caso concreto, concluiu-se que, até o
presente momento, não se demonstrou má-fé nem ocultação patrimonial (fls. 321-
323).
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

A conclusão do tribunal de origem está amparada no exame das
circunstâncias fáticas e dos elementos probatórios da execução (bloqueios,
pesquisas, restrições e intimações). Rever esse entendimento exigiria reexame de
provas, inviável em sede especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a caracterização do ato
atentatório à dignidade da justiça e a aplicação da multa correlata dependem da
contextualização de dolo ou má-fé, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ para o caso presente.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM
JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há
necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa
grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada
no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de
endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta
omissiva não caracteriza a resistência injustificada de que trata a norma
.
aplicada (
IV)
CPC/2015, art. 774,
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à
dignidade da Justiça, prevista no
IV, do
(AgInt no
art. 774,
CPC/2015.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.509.062/DF,
DJe de
grifei.)
24/6/2024,
27/6/2024,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO
OU CULPA GRAVE DO DEVEDOR. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME:
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial. O acórdão recorrido tratou de agravo de instrumento contra decisão que
determinou a intimação dos executados à indicação de bens passíveis de penhora,
sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O Tribunal de Justiça
de São Paulo reformou a decisão agravada, destacando que a intimação para
informar bens sujeitos à penhora, por si só, não configura ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo necessária a verificação de dolo ou culpa grave do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que excluiu a multa
aplicada aos recorridos, mesmo diante da omissão quanto à indicação de bens
penhoráveis, deve ser revista, considerando a alegação de violação ao
V,
art. 774,
do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação da parte executada para informar seus bens sujeitos à
penhora, por si só, não é indicativo para se configurar ato atentatório à
dignidade da justiça e a aplicação da multa. Necessário se faz a verificação do
elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter
sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Não há qualquer indicativo de que tenha a parte agravante ocultado seu
patrimônio ou mesmo que tenha se omitido dolosamente, com má-fé, visando deles
se desfazer. Foram realizadas diversas pesquisas de bens e nada foi encontrado,
além de um veículo, único bem que afirma possuir o agravante.
5. Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.884.223/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
22/9/2025,
25/9/2025,

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DOLO OU CULPA GRAVE
PARA
APLICAÇÃO
DA
MULTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IMPRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
PROCESSUAL (IDPJ). VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pela parte executada em ação de execução de
título extrajudicial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve
Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

decisão de primeira instância que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade
da justiça e autorizou a pesquisa de ativos financeiros em nome de suas sociedades
subsidiárias.
2. A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art.
774, parágrafo único, do CPC) não é automática e depende da comprovação do
elemento subjetivo, isto é, a conduta dolosa ou culposa do executado em
frustrar o processo executivo. O mero exercício do direito de defesa, bem como
a ausência de indicação de bens, isoladamente, não são suficientes para
.
caracterizar a má-fé processual ou a resistência injustificada
3. A extensão da responsabilidade patrimonial a sociedades que integram o
mesmo grupo econômico da executada é medida excepcionalíssimo e subordina-se à
instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ),
conforme preveem os arts. 50 do Código Civil e 133 a 137 do Código de Processo
Civil.
A inobservância a esse rito legal viola as garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, não podendo ser justificada pela mera ineficácia da
execução contra a devedora principal.
4. Recurso especial provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.008.503/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
9/12/2025,
12/12/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54646804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:44
Código de Controle do Documento: a3d9f7df-5a04-4f1b-9efb-8658f8701b6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.565.365 / SP
Número Registro: 2024/0040397-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10320569420228260100 20603623120238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS
AGRAVANTE : BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES
MOBILIARIOS S.A.
ADVOGADO : FERNANDO REY COTA FILHO - SP345438
AGRAVADO
: ROSANGELA PEREIRA FRAGA
ADVOGADO : CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - MT011033
AGRAVADO
: PABLO EDUARDO PEREIRA MOREIRA
AGRAVADO
: JP TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 33a957c7-f537-4e0d-a941-ef18d3bdafc4

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 33a957c7-f537-4e0d-a941-ef18d3bdafc4